Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004748-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
PACIENTE
ALEX SANDRO PEREIRA NUNES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/006, porquanto encontradas em sua posse 12,4g de substância análoga à cocaína e 7,2g de substância análoga à maconha.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, demais disso, as decisões mediantes as quais o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva e indeferiu o pleito de liberdade provisória não estão idoneamente fundamentadas, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto respaldadas em argumentos genéricos e abstratos, incapazes de demonstrar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada, máxime aquele pertinente ao periculum libertatis, inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal.
Lado outro, sustenta a tese de negativa de autoria, sob o viés de que embora o increpado tenha alegado perante a autoridade policial que estaria comercializando entorpecentes há poucos dias, trata-se, em verdade, “de usuário com sérios problemas com as drogas”, e traz, em abono à tese, vasta documentação indicando que o acusado já foi submetido, inclusive, à internação compulsória para o tratamento de dependência química, bem assim, que requereu a instauração de incidente de insanidade mental.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 34861980 ao ID 34884993.
É o relato do essencial.
Decido.
Em suma, depreende-se da exordial que o impetrante sustenta o constrangimento ilegal, basicamente, sob duas vertentes: falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva disciplinados no art. 312 do CPP, seja sob a ótica do fumus comissi delicti (materialidade e autoria delitivas), seja no que toca ao periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução e garantia da aplicação da lei penal), ao que agrega a tese de que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo agente e a sua toxicomania tornam suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Sucede que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, haja vista não ter a i. Defesa comprovado de súbito a carência de fundamentação do édito segregatício, tampouco a propalada inocência do paciente ou a ausência do periculum libertatis, a impedir, ao menos nesse momento, a concessão da liberdade provisória, ou mesmo a substituição da custódia cautelar por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A prova da materialidade delitiva e a existência de indícios bastantes do possível envolvimento do increpado com o narcotráfico, foram declinadas nas decisões de 1o grau e consubstanciam-se, em especial, no seu interrogatório extrajudicial, em que confirmou a destinação mercantil da droga consigo apreendida, alegando que a adquiriu com o “Comando” na cidade de Colíder/MT e, apesar de estar “mais usando que vendendo” (sic), teria começado a comercializar narcóticos naquela região há aproximadamente 03 (três) dias [ID 34884959 – Págs. 7-9].
Destarte, conquanto o impetrante sustente que o encarcerado é mero usuário de drogas, trazendo à baila inúmeros documentos e laudos médicos que supostamente atestam sua dependência química, por ora, não há como acolher tal tese defensiva para afastar a sua prisão provisória, até mesmo porque, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ, aferida a partir da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder [7,9g de MACONHA e 12,4g de COCAÍNA], o que, a propósito, segue o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. ”
Nessa toada, por ora, não há como considerar as decisões combatidas como absurdas, teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, pois, aparentemente, encontram-se lastreadas em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerária a colocação do paciente em liberdade nessa fase de análise prévia, mesmo que condicionada ao cumprimento das providências cautelares alternativas, principalmente porque, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, da TCCR/TJMT.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALEX SANDRO PEREIRA ALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator